Tribunal: TJDFT
Processo: 0720550-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720550-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, GABRIEL FERREIRA GAMBOA AGRAVADO: CONDOMINIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE, MARLENE SCHUBERT DESPACHO FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS e GABRIEL FERREIRA GAMBÔA interpuseram, em 23/06/2022, o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 125579905, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta pelo CONDOMÍNIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE contra MARLENE SCHUBERT, in verbis: “[...] No tocante à condenação dos advogados substabelecentes em litigância de má-fé, alega o condomínio exequente que "(...) Apesar de o referido advogado ter sido desconstituído no curso do processo, por algum motivo não foi retirado dos dados cadastrais do presente feito e está se valendo deste erro para, de forma torpe e maliciosa, tentar causar prejuízo ao CONDOMÍNIO EMBARGADO, registrando ciência de atos processuais que o CONDOMÍNIO desconhece.(...)". De fato, conforme se verifica da aba "expedientes" deste processo eletrônico, as decisões endereçadas ao condomínio exequente foram verificadas pelo advogado GABRIEL FERREIRA GAMBOA, OAB/DF 36.120, que integra o escritório substabelecente, embora não mais represente a parte. Confira-se: Dessa forma, a conduta do advogado pertencente ao escritório substabelecente, que não mais patrocina os interesses da parte exequente nestes autos, de tomar ciência de decisão ainda desconhecida por seus atuais patronos, em flagrante desrespeito ao princípio da boa fé na condução processual e evidente prejuízo da parte exequente, deve ser coibida, razão pela qual aplico-lhe a penalidade prevista no art. 81 do CPC. Em face da litigância de má-fé, condeno o advogado GABRIEL FERREIRA GAMBOA, OAB/DF 36.120, integrante do escritório FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, ao pagamento de multa de 2% do valor corrigido da causa em favor do exequente. Descadastre-se o referido advogado substabelecente como patrono da parte exequente, conforme documento de id110416288. Expeça-se ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/DF para a adoção das providências disciplinares que entender cabíveis em face do causídico, instruindo com cópia integral dos autos. [...]. Intimem-se.” O efeito suspensivo foi indeferido. A parte agravada já ofereceu resposta ao recurso e os autos vieram conclusos para julgamento. Examinados os autos originários, constata-se a partir dos documentos ali juntados que, do mesmo pronunciamento judicial supracitado, o Dr. Gabriel Ferreira Gambôa, em 06/06/2022, já havia impetrado mandado de segurança, MSG 0718233-66.2022.8.07.0000, distribuído à 2a Câmara Cível, Relatoria do em. Desembargador Arquibaldo Portela (id. 129499080). Ainda dos documentos acostados aos autos originários relativos ao mandado de segurança, infere-se que a impetração foi recebida (id. 129499081), no entanto, não é possível consultar no PJe do Segundo Grau o atual andamento, uma vez que o processo tramita em segredo de justiça. Nesses termos, diante da impetração anterior e do princípio da unirrecorribilidade das decisões, aos agravantes para manifestarem, em 5 dias, sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento, arts. 10 e 933 do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora